Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-87.2017.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001927-87.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELANTE), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), LEANDRO BELUCIO - CPF: 205.444.438-37 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO - CPF: 282.941.718-67 (APELADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), LEANDRO BELUCIO - CPF: 205.444.438-37 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO - CPF: 282.941.718-67 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AVALIAÇÃO PERICIAL. REGULARIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR OFERTADO NA INICIAL NESTA FASE PROCESSUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME DECIDIDO PELO STF NA ADI 2.332. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 27, § 1o DO DECRETO-LEI 3.365/41.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por concessionária de energia elétrica, com pedido de imissão liminar na posse, tendo por objeto área rural atingida por linha de transmissão. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização conforme perícia judicial e determinando sua averbação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de análise de manifestação da autora e por falta de intimação para alegações finais; (ii) se o valor da indenização deve ser majorado ou reduzido conforme os laudos técnico-partidários; (iii) se os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, nos termos da ADI 2.332; (iv) se o levantamento da indenização deve observar os requisitos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois ambas as partes tiveram plena oportunidade de manifestação ao longo da instrução.

4. O laudo pericial judicial, elaborado com metodologia técnica adequada e critérios objetivos, possui presunção de imparcialidade, não havendo vício ou erro apto a justificar sua desconsideração.

5. Deve ser reconhecido que o valor depositado inicialmente pela autora deve ser deduzido do montante da indenização na fase de cumprimento de sentença.

6. A correção monetária pelo INPC a partir da imissão na posse está correta, mas os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, conforme decidido pelo STF.

7. O levantamento da indenização deverá ser condicionado à comprovação dos requisitos legais exigidos pelo art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma recíproca entre as partes, cada qual devendo arcar com os honorários do patrono da parte adversa.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido para: (i) fixar os juros compensatórios em 6% ao ano; (ii) condicionar o levantamento da indenização à comprovação dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941; e (iii) ajustar a condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC/2015.

V. Tese de julgamento:
"1. O laudo pericial judicial, elaborado com metodologia idônea e imparcial, prevalece sobre avaliações unilaterais, salvo vício comprovado. 2. Os juros compensatórios em servidão administrativa devem observar o percentual de 6% ao ano, nos termos da ADI 2.332. 3. O levantamento da indenização fica condicionado ao cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941. 4. Em caso de sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários do patrono da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXIV; CPC/2015, arts. 355, I; 479; Decreto-Lei no 3.365/1941, arts. 26, 34 e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 17.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 702.787/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 05.11.2015; STJ, REsp 2082582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
PARANAÍTA RIBEIROZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
(requerente) e por
LEANDRO BELUCIO
e
CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO
(ID requeridos) contra a sentença proferida em ID 279317993 pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Constituição de Servidão Administrativa, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, julgo parcialmente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para
instituir a servidão administrativa em favor da Requerente, para fins de implantação e manutenção da rede de energia elétrica
sobre o imóvel sob matrícula n. 27.848, do livro 2-EI, junto ao Cartório do RGI desta Comarca.

Em consequência, fixo a indenização devida aos Requeridos no valor atribuído na pericia judicial realizada nos autos, isto é, R$116.701,88 (cento e dezesseis mil setecentos e um reais e oitenta e oito centavos), incidentes juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da imissão da Autora na posse do imóvel.

Junte-se extrato atualizado do valor sob depósito junto à conta única.

Expeça-se alvará judicial em favor do perito nomeado nos autos, visto que a perícia foi concluída.

Expeça-se ofício ao Cartório do RGI desta Comarca, para a averbação da servidão administrativa junto à matrícula do imóvel, sendo devidos os emolumentos pela parte Autora.

Diante da sucumbência recíproca, condeno os Requeridos ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas judiciais, sendo que cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu patrono.” (Sic – original com destaques)

Em suas razões recursais de ID 279318005,
PARANAÍTA RIBEIROZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, pela ausência de análise de manifestação tempestiva apresentada pela recorrente no ID 279317989 e pela falta de intimação das partes para apresentação de alegações finais.

No mérito, alega que:

- O valor depositado inicialmente deve ser descontado do valor da indenização fixada na sentença;

- A correção monetária deve incidir sobre o valor já depositado;

- Os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, conforme decidido pelo STF na ADI 2.332;

- Deve ser observada a exigência prevista no artigo 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41 para o levantamento dos valores;

- Os honorários advocatícios devem observar o disposto no art. 27, §1o do Decreto-Lei n. 3.365/41; e,

- O valor da indenização deve corresponder ao da oferta inicial (R$ 31.740,81), pois o laudo pericial contém inconsistências.

Por sua vez, nas razões recursais acostadas em ID 279318008,
LEANDRO BELUCIO
e
CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO
insurgem-se contra o valor da indenização fixada, argumentando que:

- O laudo pericial do perito judicial utilizou metodologia que não adota pesos e medidas mensuráveis, sem demonstrar como foram alcançados os resultados;

- O laudo divergente apresentado pelo seu assistente técnico deve prevalecer, por utilizar metodologia mais adequada, que considerou os incômodos, riscos e restrições de uso decorrentes da servidão;

- A implantação da linha de transmissão dificulta e limita o uso de aviação agrícola e de drones na área; e,

- A indenização deve ser majorada para R$ 187.142,24 (cento e oitenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme apurado pelo seu assistente técnico.

Ambas as partes pleiteiam a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, argumentando que houve sucumbência recíproca, e que cada parte deve arcar com honorários em favor do advogado da parte contrária, e não com os honorários de seu próprio patrono.

Contrarrazões apresentadas por ambas às partes (IDs 279318019 e 279318020), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversários.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, analiso a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante PARANAÍTA RIBEIROZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, que alega não ter sido apreciada sua manifestação de ID 279317989, na qual impugnou os esclarecimentos complementares prestados pelo perito, bem como não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais.

A preliminar não merece acolhimento.

Verifico que, embora o magistrado tenha declarado na sentença que "
não se depara com qualquer irresignação
" para homologar o laudo pericial, a manifestação da parte autora sobre os esclarecimentos periciais foi tempestiva e consta dos autos. Todavia, tal circunstância, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa.

Isso porque, em análise aos autos, constato que a parte teve ampla oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial de ID 279317965, inclusive com apresentação de parecer técnico divergente e impugnações específicas, o que efetivamente exerceu em duas oportunidades, conforme se vê da petição acostada em ID 279317970 e ID 279317990, esta última acompanhada de parecer técnico de ID 279317991.

Nesse diapasão, o fato de o juiz não ter analisado expressamente todos os argumentos das impugnações apresentadas, preferindo acolher as conclusões do perito judicial, não configura cerceamento do direito de defesa.

O mesmo se aplica à alegada ausência de intimação para apresentação de alegações finais.

Embora seja recomendável tal providência, sua ausência não gera nulidade quando as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação durante toda a instrução processual, como ocorreu no presente caso em que o feito foi julgado antecipadamente (artigo 355, I, do CPC) e não houve quaisquer prejuízos às partes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS . INVIABILIDADE DE EXAME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS . NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 3. RESOLUÇÃO DO CONTRATO . INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. 4 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2.
A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, como asseverado pelo Tribunal local, só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas.
(...).

(STJ - AgInt no AREsp: 1995064 MG 2021/0326583-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). (Destaquei)

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa e passo ao julgamento do mérito.

No mérito, a controvérsia central reside no valor da indenização pela constituição da servidão administrativa.

A apelante PARANAÍTA RIBEIROZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A defende a redução do valor para R$ 31.740,81 (trinta e um mil, setecentos quarenta reais e oitenta e um centavos), enquanto os apelantes LEANDRO BELUCIO e CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO pleiteiam sua majoração para R$ 187.142,24 (cento e oitenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

O juiz sentenciante adotou o valor apurado pelo perito judicial (R$ 116.701,88), em detrimento tanto da oferta inicial quanto do valor indicado pelo assistente técnico dos réus.

Como cediço, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, nos termos do art. 479 do CPC.

No entanto, a avaliação realizada por perito nomeado pelo juízo, em razão de sua imparcialidade e conhecimento técnico, possui especial relevância probatória, razão pela qual sua desconsideração depende de fundamentação específica e robusta.

No caso dos autos, analisando o laudo pericial (ID 279317965 e ID 279317966) e os esclarecimentos complementares (ID 279317985), verifico que o
expert
nomeado pelo juízo realizou vistoria no imóvel, utilizou o método comparativo direto de dados de mercado com aplicação de inferência estatística, e considerou os seguintes fatores:

- Incômodos devido à construção e manutenção da Linha de Distribuição;

- Existência de riscos;

- Percentual da propriedade atingida pela faixa de servidão e comprometimento;

- Posição da Linha de Distribuição na propriedade;

- Destinação econômica das atividades da propriedade; e,

- Locação das Torres.

A parte autora aponta inconsistências no laudo, argumentando que o perito considerou benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas sem descontá-las no cálculo do valor total, além de não ter observado adequadamente as distâncias entre os elementos amostrais. Por outro lado, os réus sustentam que o laudo não utilizou metodologia com pesos e medidas mensuráveis, e que não considerou adequadamente as restrições ao uso de aviação agrícola e drones na área.

Contudo, após análise detida do laudo pericial e das manifestações das partes, concluo que as alegações não são suficientes para afastar as conclusões do perito judicial.

Embora os argumentos apresentados possam indicar a possibilidade de abordagens metodológicas distintas, não demonstram erro grave ou inconsistência substancial na perícia realizada que justifique sua desconsideração.

Nesse sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO, COM BASE NO LAUDO PERICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos,
para fins de fixação do valor da indenização pela servidão administrativa, "o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelos assistentes da autora e da ré, tendo em vista a realização de um levantamento mais criterioso e abrangente sobre o imóvel realizado pelo 'expert' nomeado pelo juízo"
. Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. II. Agravo Regimental improvido.”. (AgRg no AREsp 702.787/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015). (Destaquei)

No mesmo norte, cito diversos precedentes de casos análogos desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA PERÍCIA - REJEITADA –
LAUDO PERICIAL QUE OBSERVOU AS NORMAS TÉCNICAS – COEFICIENTE DA SERVIDÃO APTO A INDENIZAR O USO DA ÁREA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade da perícia que tenha observado as normas técnicas aplicáveis à servidão administrativa.

Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua.

Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENEIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO. Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica.

O proprietário tem direito à justa indenização, inclusive pela desvalorização de áreas remanescentes.

(N.U 0001964-76.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO EXPROPRIANTE DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO EXPROPRIADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Constituição de Servidão Administrativa cumulada com Pedido de Liminar de Imissão de Posse proposta por Matrinchã Transmissora de Energia TP Norte S.A. em face de Agropecuária Maringá Ltda., com fundamento na Resolução Autorizativa no 4242/2013 da ANEEL, que declarou a utilidade pública da área para instituição de servidão administrativa destinada à passagem de linha de transmissão de energia elétrica. A liminar foi deferida, condicionada ao depósito judicial da indenização inicialmente ofertada (R$ 407.868,27). Após instrução, com realização de perícia judicial, o valor indenizatório foi fixado em R$ 2.031.368,29. A sentença homologou esse montante, fixou juros compensatórios e moratórios, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 2%. Matrinchã interpôs apelação alegando diversas nulidades e pleiteando redução do valor indenizatório e dos honorários. Os advogados do expropriado interpuseram recurso autônomo para majorar os honorários advocatícios para 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) definir se a ausência de prazo para alegações finais implica nulidade; (iii) aferir se a sentença padece de fundamentação insuficiente; (iv) analisar se o laudo pericial deve ser invalidado por falhas metodológicas e inobservância à NBR 14653-3:2019; (v) examinar se a indenização, os juros compensatórios e moratórios, e os honorários advocatícios foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

O laudo pericial foi elaborado em conformidade com a NBR 14653-3:2019 e está suficientemente fundamentado, tendo sido complementado com esclarecimentos técnicos que refutaram ponto a ponto as impugnações apresentadas.

A diferença entre o valor ofertado pela expropriante e o valor fixado judicialmente não invalida o laudo, cuja metodologia e conclusões se mostram adequadas para apuração do justo valor indenizatório.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da expropriante desprovido. Recurso dos advogados do expropriado provido.

Tese de julgamento:

(...).

A adoção do laudo pericial como fundamento da sentença é válida quando ele está tecnicamente embasado e responde adequadamente às impugnações.

(...).

(N.U 0000833-57.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM IMÓVEL RURAL. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE PASSAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO.
VALOR FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por limitação administrativa imposta a imóvel rural de propriedade dos autores, em decorrência da instalação da Linha de Transmissão 138 KV – LT Primavera - Paranatinga, sem o pagamento prévio de justa compensação. A área afetada corresponde a 4,0265 hectares da matrícula n. 2.158 do CRI de Primavera do Leste (MT). A sentença fixou a indenização em R$146.018,60, conforme laudo pericial, devidamente atualizado e acrescido de juros legais. A apelante pleiteia a redução do valor para R$15.605,00, alegando ausência de impacto na atividade produtiva, desrespeito a normas da ABNT e risco ao equilíbrio tarifário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização fixado na sentença reflete adequadamente os prejuízos decorrentes da servidão administrativa, à luz do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico elaborado por perito nomeado pelo juízo baseia-se em critérios objetivos e metodologia idônea, com apuração in loco da metragem atingida, valor de mercado da terra e coeficiente de servidão aplicável, incluindo fatores como incômodo, destinação econômica e comprometimento da propriedade.

A impugnação da parte apelante não demonstra falhas técnicas concretas no laudo judicial, limitando-se a alegações genéricas sobre desconsideração das normas da ABNT, sem indicação precisa de vícios metodológicos ou parâmetros incorretos.

Em Ações de servidão administrativa, a indenização deve contemplar a perda do uso pleno do imóvel, não se restringindo à continuidade da atividade produtiva, mas abrangendo a desvalorização econômica e as restrições jurídicas e físicas impostas à propriedade.

O laudo unilateral apresentado pela empresa não possui força suficiente para afastar as conclusões da perícia oficial, por tratar-se de peça elaborada por técnico vinculado à parte interessada, sem imparcialidade presumida.

(...).

Foram observados os arts. 26 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo correta a fixação da indenização com base no laudo oficial, sem necessidade de nova instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

(...).

O laudo pericial judicial, elaborado com critérios técnicos idôneos e verificação in loco, prevalece sobre avaliação unilateral da parte, salvo demonstração inequívoca de erro ou vício metodológico.

(...).

(N.U 0004700-47.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/04/2025, Publicado no DJE 21/04/2025). (Destaquei)

Importante destacar ainda que o perito judicial esclareceu que a faixa de servidão não impede completamente o uso da área para a agricultura, que é a atividade desenvolvida na propriedade, mas apenas impõe certas restrições, tendo ocupado aproximadamente 16,5655 hectares.

Quanto à alegação dos réus sobre a impossibilidade de uso de aviação agrícola, o perito considerou tal circunstância, mas não na extensão pretendida pelos proprietários.

Nesse contexto, não vislumbro elementos suficientes para afastar a conclusão do perito judicial, que fixou o valor da indenização em R$ 116.701,88 (cento e dezesseis mil, setecentos e um reais e oitenta e oito centavos), quantia esta que se mostra razoável e proporcional, considerando a área afetada (16,5655 hectares) e as restrições impostas pela servidão.

Portanto,
não há reparos a serem feito no valor da indenização fixado na sentença
.

Quanto ao pedido para que seja descontado do valor da indenização o montante depositado inicialmente (R$ 31.740,81), assiste razão à autora em parte.

É evidente que não pode haver duplicidade de pagamento, devendo ser considerado o depósito inicial para fins de apuração do valor remanescente a ser pago. Entretanto, tal providência deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença, quando serão apurados os valores efetivamente devidos, considerando-se a atualização monetária tanto do valor depositado quanto da indenização fixada.

Assim, embora seja desnecessária a reforma da sentença neste aspecto,
deve ficar consignado que na fase de liquidação/cumprimento de sentença, deverá ser considerado o valor já depositado, devidamente atualizado, para fins de apuração do montante complementar a ser pago pela autora
.

No que tange à correção monetária, a sentença determinou sua incidência pelo INPC a partir da imissão na posse, o que está correto e não merece reparos.

No entanto, quanto aos juros compensatórios, a sentença fixou-os em 1% ao mês (12% ao ano), quando o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, decidiu que devem ser de 6% ao ano.

Conforme consta da decisão do STF:

7. Ação direta julgada parcialmente procedente . Fixação das seguintes teses: “(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(STF - ADI: 2332 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019) (Destaquei)

Desse modo,
merece reforma a sentença neste ponto
, para
fixar os juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, incidentes sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pela autora (R$ 31.740,81) e o valor da indenização fixado na sentença (R$ 116.701,88), a contar da imissão na posse
.

Superado a questão acima, a autora alega que a sentença deixou de condicionar o levantamento dos valores ao cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41, que exige a prova de propriedade, a quitação de dívidas fiscais e a publicação de editais.

Assiste razão à parte neste ponto.

O dispositivo em questão estabelece que:

"Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.”

Embora tais requisitos já sejam implicitamente aplicáveis ao caso, é conveniente sua expressa menção na decisão, para evitar qualquer dúvida quando do levantamento dos valores pelos expropriados.

Assim,
deve ser reformada a sentença
para
consignar que o levantamento dos valores depositados pelos réus fica condicionado à comprovação dos requisitos previstos no art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41
.

Por fim, ambas as partes insurgem-se contra a fixação dos honorários advocatícios, argumentando que não é possível a compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com os honorários do advogado da parte contrária, e não com os honorários de seu próprio patrono.

Com efeito, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu, e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático
."
(
STJ - REsp: 2082582 RJ 2023/0059807-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024
).

Ademais, nas ações de servidão administrativa/desapropriação, os honorários advocatícios devem observar o disposto no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que estabelece:

"§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil."

Nesse contexto,
considerando a sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada
.

No caso, considerando o trabalho realizado, o tempo exigido, a natureza e a importância da causa, fixo os honorários advocatícios devidos pela autora aos advogados dos réus em 4% (quatro por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado inicialmente (R$ 31.740,81) e o valor da indenização fixada na sentença (R$ 116.701,88).

Por outro lado, considerando que os réus pleitearam a majoração da indenização para R$ 187.142,24 (cento e oitenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), mas obtiveram R$ 116.701,88 (cento e dezesseis mil, setecentos e um reais e oitenta e oito centavos), devem arcar com honorários advocatícios em favor dos advogados da autora, que também fixo em 4% (quatro por cento) sobre a diferença entre o valor pretendido pelos réus (R$ 187.142,24) e o valor da indenização fixada na sentença (R$ 116.701,88).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos para:

1) Manter
o valor da indenização fixado na sentença em R$ 116.701,88 (cento e dezesseis mil setecentos e um reais e oitenta e oito centavos);

2) Determinar
que os juros compensatórios sejam fixados em 6% (seis por cento) ao ano, incidentes sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pela autora (R$ 31.740,81) e o valor da indenização fixado na sentença (R$ 116.701,88), a contar da imissão na posse;

3) Consignar
que o levantamento dos valores depositados fica condicionado à comprovação dos requisitos previstos no art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41; e,

4) Reformar
a sentença quanto aos honorários advocatícios, para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados dos réus, fixados em 4% (quatro por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado inicialmente (R$ 31.740,81) e o valor da indenização fixada na sentença (R$ 116.701,88), e condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados da autora, fixados em 4% (quatro por cento) sobre a diferença entre o valor pretendido pelos réus (R$ 187.142,24) e o valor da indenização fixada na sentença (R$ 116.701,88).

Mantenho
os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025